Tribunal: TJBA
Processo: 8055430-43.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8055430-43.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: BRUNO DOS SANTOS MATOS e outros Advogado(s): PRISCILA MIRANDA PEREZ HASSELMANN IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DERIVADO DE CANNABIDIOL. TEMAS 500 E 1161 DO STF. AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL DE IMPORTAÇÃO PELA ANVISA. LEGITIMIDADE DO ESTADO MEMBRO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que rejeitou embargos declaratórios anteriores, sob o fundamento de omissão quanto à aplicação da tese fixada no Tema 500 do STF, relativo à legitimidade passiva e à competência da Justiça Federal nas ações que versem sobre fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA. O embargante sustentou a ilegitimidade do Estado e a necessidade de inclusão da União no polo passivo, bem como a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar a tese firmada no Tema 500 do STF; e (ii) estabelecer se, no caso concreto, a ausência de registro do medicamento derivado de canabidiol na ANVISA afasta a legitimidade do Estado da Bahia e atrai a competência da Justiça Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão embargada examina os fundamentos de fato e de direito invocados pelas partes, indicando expressamente que o caso se enquadra na tese do Tema 1161 do STF, que admite o fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA, desde que haja autorização excepcional de importação, o que afasta a aplicação do Tema 500. 4. O acórdão embargado demonstra que estão preenchidos os requisitos do Tema 1161: (i) imprescindibilidade do fármaco atestada por relatório médico; (ii) hipossuficiência econômica da parte autora; e (iii) autorização excepcional de importação concedida pela ANVISA. 5. A jurisprudência recente reafirma que, em tais hipóteses, permanece a responsabilidade solidária dos entes federativos, sendo legítima a presença do Estado no polo passivo, e competente a Justiça Estadual para processar e julgar o feito. 6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco foram identificadas omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 657.718, Tema 500; STF, RE 1.165.959/SP, Tema 1161; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8037762-93.2023.8.05.0000, rel. Desa. Regina Helena Santos e Silva, j. 30.06.2024; TJ-SP, Apelação nº 1046916-93.2023.8.26.0576, rel. Des. Paola Lorena, j. 17.04.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração nº 8055430-43.2024.8.05.0000 (ID 90964693), em que figuram como embargante o ESTADO DA BAHIA e como embargado BRUNO DOS SANTOS MATOS. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR os embargos de declaração, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do relator. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-200